Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA EM CASO DE FALECIMENTO DO DEVEDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do espólio para responder por ação monitória ajuizada em face de dívida contraída pelo falecido. O embargante sustentou omissão no julgado quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros, por suposta ausência de bens a inventariar.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros em ação monitória ajuizada após o falecimento do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da legitimidade passiva, concluindo que, antes da partilha, a legitimidade para responder por dívidas do falecido é do espólio, nos termos dos arts. 1.791 e 1.797 do Código Civil.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, tampouco à reapreciação de interpretação jurídica já adotada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.

(g)